Tribunal: TJDFT
Processo: 0750575-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO JUDICIÁRIO.
1 Nos termos do § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage seus efeitos à data da propositura da ação.
2 Não ocorre a prescrição quando a demora na citação da agravante-executada não foi motivada em razão da desídia do exequente. Precedentes. Intelecção do art. art. 240 § 3o do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.